Tribunal: TJBA
Processo: 0500884-09.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 0500884-09.2020.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Roberta Masunari Apelado: Antônio Marcos de Oliveira Defensora Público: Dra. Luana Bacry Luna Paradis Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO. ART. 302, § 1º, INCISOS I E III, CTB. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADOS. ART. 303, § 1º (DUAS VEZES), CTB. PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ACOLHIMENTO. VERIFICADA A APLICAÇÃO DA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO, E NÃO DE “TRÊS MESES”. PLEITO DE MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE DOS DOIS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ALBERGAMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, QUE EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para corrigir erro material na dosimetria da pena do crime de homicídio culposo da vítima menor para 03 (três) anos de detenção e aumentar as penas-base dos dois crimes de lesões corporais culposas pela desvaloração das consequências do delito, declarando, de ofício, a prescrição retroativa quanto a esses, com a consequente extinção da punibilidade do Apelante, restando prejudicados os demais pleitos recursais. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença que condenou o Réu Antônio Marcos de Oliveira às penas de 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, além da pena de suspensão da habilitação pelo prazo de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, pela prática do crime tipificado no art. 302, § 1º, incisos I e III e art. 303, § 1º (duas vezes), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe concedida liberdade provisória. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 84904374): “[...] Consta do procedimento inquisitivo que, no dia 31.05.2019, por volta das 19h20min, na BR 235, perto do Shopping Juá Garden, nesta urbe, o denunciado ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA, acima qualificado, praticou lesões corporais de natureza grave e homicídio culposo na direção de veículo automotor; bem como, nas mesmas circunstâncias fáticas, deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, as vítimas do acidente, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação. Segundo consta dos autos, no dia e local supramencionados, a ofendida Josineide de Jesus Silva estava com sua filha Laísa Silva Câmera (vítima fatal) paradas a beira da faixa de pedestres, antes da sinaleira próxima ao Shopping Juá Garden, quando o veículo automotor conduzido em alta velocidade pelo aculpado, qual seja, um Gol CL/VW, cor branca, placa GNC2332, colidiu com ambas, sendo que Josineide informou que ficou com tonturas e vários machucados pelo corpo, oportunidade em que foi socorrida por transeuntes, a qual foi posteriormente levada pelo SAMU ao Hospital de Urgência e Traumas de Petrolina-PE. Insta salientar que, a menor impúbere, Laísa Silva Câmera, veio a óbito no local do fato, haja vista que foi arrastada pelo veículo automotor, cuja causa da morte foi decorrente de hemorragia intracraniana e traumatismo crânio-encefálico, produzido por instrumento contundente, resultados estes advindos da conduta perpetrada pelo aculpado, conforme Laudo de Exame de Necrópsia (fls. 16-18). Das provas carreadas nos autos do procedimento inquisitivo consta ademais que, nas mesmas circunstâncias fáticas, o acionado, após colidir com as duas vítimas retrocitadas, atropelou o Sr. Fausto Carlos Bertipalha, que trafegava no mesmo sentido do veículo conduzido pelo denunciado no momento do cometimento dos delitos. Frisa-se que o inculpado colidiu com a bicicleta conduzida por Fausto, átimo em que este, devido ao impacto, foi jogado na pista, sendo que, em decorrência da colisão o mesmo sofreu diversas lesões em seu corpo, conforme demonstrado no Laudo de Exame de Lesões Corporais Nº 2019 17 PV 002672-01 (fl.24), bem como teve perda total da bicicleta em que transitava, uma vez que a mesma, em consequência da colisão, partiu-se ao meio. A posteriori, o denunciado, mesmo se deparando com as vítimas com graves ferimentos, bem como com a vítima fatal, fez a opção de empreender fuga do local dos fatos sem prestar socorro, tendo aqueles sidos socorridas por terceiros e pela SAMU, sendo levadas para o Hospital de traumas em Petrolina-PE. Ademais, em sede de delegacia policial, o demandado confessou a materialidade e autoria delitiva, apontando que estava na BR 235, nas imediações do Juá Garden Shopping, Juazeiro-BA, trafegando com faróis do carro em luz baixa e que, quando visualizou Josineide e Laísa as mesmas já estavam no meio da rodovia tentando fazer ultrapassagem para o outro lado, sendo que tudo ocorreu muito rápido, pois em um instante ambas as vítimas já estavam perto do veículo. No mais, informou que chegou a frear o veículo, tentando desviar levemente o automóvel, mesmo assim acabou colidindo, simultaneamente, com ambas as vítimas. Ademais, decorrente da colisão retrocitada, o acusado perdeu o controle do veículo, ocasião em que, também, colidiu com um ciclista que transitava na rodovia. Além do mais, Antônio asseverou que posteriormente ao fato, mesmo ciente que havia atropelado pessoas e que, provavelmente, as mesmas poderiam está com lesões, o mesmo decidiu não parar o veículo, oportunidade em que evadiu-se do local com receio de que fosse linchado por populares. Frisa-se que o acusado informou que dirigiu o referido veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação. Ressalta-se que, embora o acusado tenha mencionado que tentou frear o veículo, segundo a Informação Nº 2019 17 PC 003612-01 (fls. 25- 30), não foram verificados marcas de frenagens de veículo antes ou após o ponto de colisão do automóvel com as vítimas. Restam, portanto, caracterizadas a autoria e materialidade dos delitos perpetrados pelo denunciado, o que autorizam a deflagração da presente ação penal. [...] A autoria e a materialidade delitiva encontram-se demonstradas, tendo em vista a confissão do acusado prestado perante a Autoridade Policial, fl. 10; Informação Nº 2019 17 PC 003612-01 (fls. 25-30); Laudo de Exame de Lesões Corporais Nº 2019 17 PV 002672-01 (fl.24), Laudo de Exame de Necrópsia (fls. 16-18); o depoimento das vítimas e das testemunhas; Laudo de Vistoria Nº 2019 17 PC 002648-01 (fls. 31-33), Auto de Restituição (fl. 34), prontuário médico (fls. 65-68). [...] Assim agindo, a conduta de ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA, amolda-se ao tipo penal descrito no artigo 302, § 1º, inciso III e I, c/c art. 303, § 1º (por duas vezes), todos do CTB, na forma do artigo 69 do CPB. [...].”. III - Inconformado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs apelo (Id. 84904803), insurgindo-se em face da dosimetria das penas. Quanto à primeira fase, o apelo Ministerial afirma que não foram sopesados os intensos prejuízos suportados pelas vítimas, os quais excedem aqueles inerentes ao tipo, indicando a existência de danos de ordem financeira (dano irreparável à bicicleta da vítima Fausto), bem como psicológicos e físicos. O Ministério Público afirma a existência de erro material na dosimetria da pena privativa de liberdade relativa ao crime tipificado no art. 302, § 1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, praticado contra a menor Laísa, no sentido de que “[...] o Douto Juízo fixou a pena-base no mínimo legal (02 anos de detenção) e, na terceira fase, aumentou a pena em um meio, pela presença de mais de uma causa especial de aumento de pena. A despeito disso, fixou a pena em ‘03 meses de detenção’. [...].” (grifo acrescido). Prossegue o Ministério Público, aduzindo que o Magistrado aplicou as regras do concurso formal de crimes, “[...] indicando, erroneamente, que a conduta do réu resultou na prática de três delitos, razão pela tornou a pena mais grave das penas (09 meses de detenção), aumentando-a em 1/4, a qual passou a 11 meses e 07 dias de detenção. Vê-se, pois, claro equívoco a ensejar reforma dos critérios dosimétricos aplicados. [...].”. Além da retificação do citado erro material, o apelo requer a manutenção do concurso formal entre os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, praticados, respectivamente, contra a menor Laísa e sua genitora Josineide, bem como a soma da pena resultante com a reprimenda imposta em razão do crime de lesão corporal culposa praticado contra a vítima Fausto, em razão do concurso material de crimes. Por fim, o apelo Ministerial requereu a aplicação do regime semiaberto (Id. 84904806). IV - Salienta-se, inicialmente, que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque a certidão de nascimento da vítima Laísa Silva Câmara (Id. 84904375, pág. 14), o laudo de exame de necrópsia da vítima Laísa Silva Câmara (Id. 84904375, págs. 16 a 18), documentos hospitalares sobre o atendimento da vítima Josineide de Jesus Silva (Id. 84904380, págs. 09 e 10), o laudo de exame de lesões corporais da vítima Fausto Carlos Bertiplalha (Id. 84904376, pág. 07), o documento identificado como “INFORMAÇÃO Nº 2019 17 PC 003612-01” (Id. 84904376, págs. 08 a 13), bem como as declarações das vítimas e testemunhas (termo de audiência, Id. 84904793). Registra-se, ainda, o interrogatório inquisitorial do Réu (Id. 84904375, págs. 10/11), não ouvido em Juízo, pois declarada sua revelia (termo de audiência, Id. 84904793). V - Visando a apreciação dos pedidos formulados pelo Ministério Público, passa-se à análise da dosimetria da pena efetuada pelo Juiz singular. VI - Importante registrar que o apelo sob análise não se insurge quanto à dosimetria da pena efetuada para o crime que vitimou a menor, pugnando pela desvaloração da vetorial das consequências do delito apenas em relação às infrações de lesão corporal culposa do art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, que vitimaram Josineide de Jesus Silva e Fausto Carlos Bertipalha. Veja-se, a esse respeito, os correspondentes trechos do recurso Ministerial: “[...] No mais, quanto à valoração da pena na primeira fase, vislumbra-se que não foram sopesados os intensos prejuízos suportados pelas vítimas, os quais excedem aqueles inerentes ao tipo penal e devem ser valorados na fixação da pena. Isso porque, segundo se depreende, além das consequências de ordem financeira (dano irreparável à bicicleta da vítima FAUSTO), há relatos de danos psicológicos e físicos que perduram até os dias atuais e, como tais, devem ser sopesados em termos de fixação da pena. Nesse trilhar, o STJ: [...] Diante disso, pugna o Ministério Público pelo incremento da pena-base do réu, na primeira fase. [...].”. Transcreve-se, ainda, o trecho pertinente aos pedidos recursais (Id. 84904806): “[...] Considerando que o conjunto probatório apurado nos autos é coerente, harmônico e seguro no sentido de apontar a certeza da autoria dos delitos descritos na inicial acusatória, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, promovendo-se a reforma da sentença, a fim de readequar a dosimetria da pena imposta ao réu ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA pela prática dos crimes tipificados artigo 302, § 1º, inciso I e III, c/c art. 303, § 1º (por duas vezes), todos do CTB, a fim de incidir as regras do concurso material de crimes (art. 69 do CP), com a soma das penas. Ainda, em termos de dosimetria, pugna pela majoração da pena-base, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências) e imposição de regime inicial semiaberto ao acusado. [...].”. VII - Quanto ao crime de homicídio culposo (art. 302, § 1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro), que teve como vítima a menor Laísa Silva Câmara, o Juiz a quo aplicou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, ora mantida por não haver impugnação a esse respeito no recurso Ministerial. Na etapa intermediária, foi reconhecida a atenuante da menoridade, sendo mantida, porém, a reprimenda de 02 (dois) anos de detenção, na forma da Súmula nº 231/STJ; na terceira fase, a sentença recorrida aplicou o aumento de 1/2 (metade), dada a existência de duas circunstâncias majorantes, corrigindo-se erro material nesta oportunidade, para aplicação da pena de 03 (três) anos de detenção (e não “três meses”), tornada definitiva. Não há necessidade de reparos quanto à pena de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, ou sua suspensão, pelo prazo de 03 (três) meses, em relação à qual também não consta insurgência no apelo analisado. VIII - No que diz respeito ao crime de lesão corporal culposa (art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro) que teve como vítima Josineide de Jesus Silva, verifica-se que o Magistrado singular aplicou a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção. A sentença recorrida se afastou da melhor orientação, assistindo razão ao apelo Ministerial quanto ao cabimento da elevação da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do delito. De acordo com a orientação do E. STJ, “O expressivo prejuízo causado à vítima justifica o aumento da pena-base, em razão das consequências do crime.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). De acordo com as declarações judiciais da vítima Josineide de Jesus Silva (transcrição do registro audiovisual do PJe Mídias), não impugnadas pela Defesa, o crime em questão deixou severas sequelas psicológicas, dada a perda da sua filha então com a idade de 09 (nove) anos, bem como pelos fatos de que a vítima não conseguia andar, nem dormir, permanecendo com dores pelo corpo que não cessaram, além de ter perdido força em um dos braços. Realizado o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, aplica-se a pena-base de 08 (oito) meses de detenção. Na segunda fase, a sentença recorrida reconheceu a atenuante da confissão espontânea, em virtude da qual se reduz a pena de 1/6 (um sexto), para 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Na terceira fase, foi aplicado o aumento de 1/2 (metade), em razão das minorantes, o que conduz à pena de 10 (dez) meses de detenção, tornada definitiva. Não se verifica motivo de reparos quanto à pena de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, ou sua suspensão, pelo prazo de 03 (três) meses, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público. IX - Em relação ao crime de lesão corporal culposa (art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro) que teve como vítima Fausto Carlos Bertipalha, o Juiz a quo aplicou a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção. Assiste razão ao apelo Ministerial, do mesmo modo, mediante valoração negativa das consequências do delito, nos moldes da jurisprudência do Colendo STJ, já citada. De acordo com as declarações judiciais da mencionada vítima, sua bicicleta foi inteiramente destruída no acidente sofrido, gerando um prejuízo estimado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este que não foi ressarcido. Ademais disso, a vítima também relatou que teve que adquirir uma outra bicicleta, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que gerou o expressivo desfalque total de R$ 12.000,00 (doze) mil reais. Aplicado o aumento de 1/6 (um) sexto, sobre a pena mínima, tem-se a pena-base de 08 (oito) meses de detenção. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual se reduz a pena de 1/6 (um sexto), para 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Na terceira fase, a sentença recorrida aplicou o aumento de 1/2 (metade), em razão das minorantes, o que conduz à pena de 10 (dez) meses de detenção, tornada definitiva. Não há motivo de reparos quanto à pena de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, ou sua suspensão, pelo prazo de 03 (três) meses, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público. X - A partir da análise exauriente das questões de fato e de direito aduzidas, bem como em atenção ao disposto no caput do art. 61, do Código de Processo Penal, verifica-se a ocorrência da prescrição quanto aos crimes de lesão corporal culposa do art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Ademais, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. XI - In casu, verifica-se que o Apelado foi condenado à pena 10 (dez) meses de detenção em relação a cada um dos crimes de lesão corporal culposa (art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro). XII - Para fins de prescrição, se há mais de um delito objeto da ação penal, os lapsos temporais devem ser verificados em relação a cada um dos crimes, isoladamente, desprezando-se o acréscimo decorrente do concurso formal. Nos termos do art. 119, do Estatuto Repressivo, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. XIII - Na hipótese vertente, as penas a serem consideradas para fins de prescrição são de 10 (dez) meses de detenção. Nos termos do art. 109, caput, e inciso VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 03 (três) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano. Computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (03/08/2020, Id. 80904381) e a publicação da sentença condenatória em cartório (03/02/2025, data da assinatura eletrônica da sentença pelo Juiz a quo, Id. 84904798), decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. Por todo o exposto, considerando as sanções aplicadas, o transcurso do prazo prescricional e a inocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos crimes de lesão corporal culposa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal. As correspondentes penas restritivas de direitos de proibição/suspensão de autorização/permissão para dirigir veículo automotor encontram-se, também, prescritas, tendo em vista que o prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 109, parágrafo único, do Estatuto Repressivo, segundo o qual “Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”. XIV - À vista da declaração da prescrição quanto aos crimes de lesão corporal culposa, importa consignar que restam apenas as reprimendas de 03 (três) anos de detenção e 03 (três) meses de proibição/suspensão de permissão/autorização para dirigir veículo automotor, decorrentes da condenação quanto ao crime de homicídio culposo contra a vítima menor Laíse Silva Câmara (art. 302, § 1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro). Altera-se o regime prisional para o semiaberto, em coerência à análise sobre as circunstâncias judiciais, afastando-se, pela mesma razão, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, acrescentando-se que a gravidade do fato criminoso sob análise e suas consequências evidenciam que tal medida despenalizadora desatende ao disposto no art. 44, III c/c art. 59, caput, parte final, e inciso IV, do Código Penal, pois a substituição não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime. XV - Restam prejudicados os pedidos recursais de reconhecimento do concurso formal entre os crimes de homicídio culposo contra a vítima menor e o delito de lesão corporal culposa contra sua genitora, bem como o pleito de aplicação do concurso material entre o resultado desta operação e a pena aplicada em razão do crime de lesão corporal culposa contra a terceira vítima. XVI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do apelo, “[...] reparando-se o erro material identificado na dosimetria da pena do delito tipificado no art. 302, § 1º, incisos I e III, do CTB, reconhecendo-se a incidência do vetor consequências na fixação da pena-base de todos os crimes e aplicando-se a regra do concurso material no tocante ao delito perpetrado em face de Fausto Carlos Bertipalha.” (Id. 86138769). XVII - APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para corrigir erro material na dosimetria da pena do crime de homicídio culposo da vítima menor para 03 (três) anos de detenção e aumentar as penas-base dos dois crimes de lesões corporais culposas pela desvaloração das consequências do delito, declarando, de ofício, a prescrição retroativa quanto a esses, com a consequente extinção da punibilidade do Apelante, restando prejudicados os demais pleitos recursais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500884-09.2020.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Antônio Marcos de Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, para corrigir erro material na dosimetria da pena do crime de homicídio culposo da vítima menor para 03 (três) anos de detenção e aumentar as penas-base dos dois crimes de lesões corporais culposas pela desvaloração das consequências do delito, declarando, de ofício, a prescrição retroativa quanto a esses, com a consequente extinção da punibilidade do Apelante, restando prejudicados os demais pleitos recursais, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.